Tribunal: TJDFT
Processo: 0722077-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DÉBITOS RECENTES. RESOLUÇÃO 14/2011 ADASA. RECURSO DESPROVIDO.
O fornecimento de água, embora configure serviço essencial, imprescindível, é condicionado à contraprestação por parte do usuário.
Nos termos do art. 121 da Resolução n. 14/2011 da ADASA, é possível a suspensão da prestação do serviço de fornecimento de água em razão da existência de débitos atuais, dentro do prazo de 60 (sessenta) a 120 (cento e vinte) dias da data de vencimento das contas relativas ao serviço prestado.
O inadimplemento de faturas recentes pela parte agravante indica a regularidade na suspensão do serviço fornecido pela agravada.
Agravo de instrumento desprovido.